Tribunal: TJDFT
Processo: 0746210-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada agravada.
II. Questões em discussão
2. O propósito recursal consiste em aferir a confusão patrimonial e o desvio de finalidade aptos ao levantamento do véu da empresa executada, atingido o patrimônio pessoal do sócio.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Assim, a mera inexistência de bens penhoráveis que ensejaram a frustração do processo de execução, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e seguintes, 134, § 4o e 373; CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: AGI 0750551-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. em 02/07/2025, AGI 0739360-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. em 22/05/2025, AGI 0726358-28.2019.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. em 27/05/2021 e AGI 0744933-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. em 29/05/2025.